Tribunal: TJSP
Processo: 2028925-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença – Atribuição de quinhão menor a herdeira, condenada em ação civil pública, em plano de partilha - Configuração de fraude à execução – Inteligência do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil – Parte que tinha plena ciência da condenação anterior que sobre si pesava e que não teria condições de garantir a integralidade dos valores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença – Atribuição de quinhão menor a herdeira, condenada em ação civil pública, em plano de partilha - Configuração de fraude à execução – Inteligência do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil – Parte que tinha plena ciência da condenação anterior que sobre si pesava e que não teria condições de garantir a integralidade dos valores devidos – Alienação de seu direito que poderia reduzi-la a um estado de insolvência - Precedentes jurisprudenciais - Decisão mantida.
2. Recurso não provido.